Tribunal: TJDFT
Processo: 0716888-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS: CONSTATADA A OMISSÃO. RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Constatada a omissão no acórdão ora revisto (n. 1606202) - não analisada a gratuidade de justiça -, é de serem acolhidos os embargos declaratórios para, em razão da assistência judiciária gratuita deferida à parte recorrente (patrocinada pela Defensoria Pública), suspender a exigibilidade da verba sucumbencial (CPC, art. 98, § 3°).
II. No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
III. Desse modo, as obrigações decorrentes de eventual sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
IV. Providos os embargos declaratórios, nos moldes do “item I” da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.